Tribunal: TJMT
Processo: 1000058-95.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000058-95.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Bloqueio de Valores de Contas Públicas, Sistema Único de Saúde (SUS), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), A. C. D. S. - CPF: 152.703.239-66 (AGRAVADO), LAYS PEREIRA MARQUES - CPF: 018.385.491-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE APARECIDA PEREIRA DA SILVA - CPF: 934.180.511-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO À SAÚDE. MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS VIA SISBAJUD PARA CUSTEIO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO NA FASE EXECUTIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS. TERAPIA ABA DIRECIONADA PRIORITARIAMENTE AO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou o bloqueio de R$ 42.600,00 via SISBAJUD para custear, por três meses, terapias multidisciplinares prescritas a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA, incluindo psicoterapia pelo método ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional, musicoterapia, psicomotricidade e psicopedagogia, diante da inércia dos entes públicos no cumprimento da obrigação judicial. O agravante sustenta incompetência da Justiça Estadual, ausência de comprovação da necessidade do tratamento, inexistência de urgência e violação à separação dos poderes, requerendo a revogação da constrição ou, subsidiariamente, o redirecionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se, na fase de cumprimento de sentença, é possível rediscutir a necessidade e adequação das terapias multidisciplinares já reconhecidas na fase de conhecimento; (ii) estabelecer se o bloqueio de valores exclusivamente nas contas do Município pode subsistir quando decisão anterior deste Tribunal determinou o direcionamento prioritário da psicoterapia pelo método ABA ao Estado de Mato Grosso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A necessidade e adequação das terapias prescritas ao menor foram definitivamente apreciadas na fase de conhecimento e consolidadas pela sentença de mérito transitada em julgado, razão pela qual não é admissível rediscutir, na fase executiva, a validade científica ou a imprescindibilidade do tratamento.

4.

O cumprimento de sentença tem por finalidade apenas efetivar a tutela jurisdicional já reconhecida, nos termos do art. 513 do Código de Processo Civil, sendo incabível a reabertura de instrução probatória ou a produção de nova prova técnica.

5.

A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, decorrente da competência comum prevista nos arts. 23, II, 30, VII, e 196 da Constituição Federal, podendo a parte demandar qualquer deles para assegurar a efetivação do direito fundamental à saúde.

6.

A inexistência de participação da União no polo passivo da demanda e a natureza da obrigação discutida afastam a alegação de incompetência da Justiça Estadual.

7.

Embora solidária a responsabilidade dos entes federativos, é possível direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde.

8.

Decisão anterior deste Tribunal, proferida no julgamento da apelação, determinou que a psicoterapia pelo método ABA fosse direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, mantendo ao Município a responsabilidade pelas demais terapias.

9.

A decisão agravada, ao determinar o bloqueio de valores do Município também para custeio da terapia ABA, desconsiderou o comando estabelecido pelo Tribunal, impondo a adequação da medida executiva para preservar a autoridade da decisão transitada em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A fase de cumprimento de sentença não admite rediscussão sobre a necessidade ou adequação de tratamento de saúde já reconhecido por decisão transitada em julgado.

2.

A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, podendo o cumprimento da obrigação ser direcionado conforme a repartição de competências do Sistema Único de Saúde.

3.

Deve ser observado, na fase executiva, o direcionamento previamente fixado em decisão judicial quanto ao ente responsável prioritário pelo fornecimento de tratamento específico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II; 30, VII; 109, I; 196. CPC, arts. 487, I, e 513.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 da Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a decisão
prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis
, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1013618-32.2025.8.11.0003, determinou a constrição de valores nas contas do ente municipal, por meio do sistema SISBAJUD, no montante de R$ 42.600,00 (quarenta e dois mil e seiscentos reais), destinados ao custeio, pelo período de três meses, de tratamentos terapêuticos multiprofissionais, consistentes em psicologia pelo método ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional, musicoterapia, psicomotricidade e psicopedagogia, sob o fundamento da inércia dos executados e da urgência decorrente do quadro de saúde do menor beneficiário.

Nas razões recursais, o Agravante argui, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da demanda, ao argumento de que a controvérsia versa sobre o fornecimento de tratamento de saúde não incorporado ao Sistema Único de Saúde, cuja implementação envolveria, de forma necessária, a participação da União no polo passivo da ação, atraindo a competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, à luz dos parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 793 e 1.234 da repercussão geral.

Alega que não há comprovação da ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, uma vez que o laudo médico apresentado seria genérico e não detalharia falhas terapêuticas, tentativas anteriores ou dados técnicos que demonstrassem a imprescindibilidade do tratamento pela rede privada.

Sustenta que o parecer do NAT-Jus concluiu pela inexistência de urgência ou emergência, não se verificando risco iminente que justificasse a superação da ordem administrativa regular de atendimento.

Assevera que não houve produção de prova pericial imparcial, a qual reputa indispensável para aferir o diagnóstico, a real necessidade terapêutica e a adequação do tratamento pleiteado.

Defende que a imposição judicial de terapias não incorporadas ao SUS, eletivas e de alto custo viola os princípios da separação dos Poderes, da supremacia do interesse público e da razoabilidade, acarretando impacto financeiro desproporcional e comprometendo a gestão das políticas públicas de saúde.

Pontua que a psicoterapia pelo método ABA não poderia ser imposta ao Município em razão da ausência de evidências científicas robustas que demonstrem sua superioridade, da inexistência de regulamentação específica no Brasil e da inviabilidade estrutural e orçamentária de sua implementação no âmbito do SUS.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e revogar a tutela de urgência que determinou o bloqueio de valores das contas municipais para custeio das terapias indicadas à parte autora. Subsidiariamente, requer o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de procedimentos de média e alta complexidade.

Recebido o recurso sem efeito suspensivo (id. 340006368).

Contraminuta apresentada pelo Estado de Mato Grosso (id. 341995870) e por Adriel Carlos da Silva (id. 346100371).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Doutor Flávio Cezar Fachone, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 339759889).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório, o Município de Rondonópolis insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis que, diante do descumprimento da obrigação imposta aos entes públicos, determinou a constrição de valores nas contas municipais, por meio do sistema SISBAJUD, no montante de R$ 42.600,00 (quarenta e dois mil e seiscentos reais), destinados ao custeio, pelo período de três meses, de tratamento multidisciplinar composto por sessões de psicologia pelo método ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional, musicoterapia, psicomotricidade e psicopedagogia.

Conforme se extrai dos autos, Adriel Carlos da Silva, representado por sua genitora, ajuizou Ação Cominatória de Obrigação de Fazer em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis (autos n. 1011815-48.2024.8.11.0003), objetivando compelir os entes públicos a fornecerem tratamento multidisciplinar especializado necessário ao tratamento de Transtorno do Espectro Autista – TEA, nível 2 de suporte, associado a TDAH, consistente, entre outros, em psicoterapia pelo método ABA, fonoterapia, terapia ocupacional, psicomotricidade, equoterapia e musicoterapia, conforme prescrição médica.

Encerrada a regular tramitação do feito, o Magistrado de Primeira Instância prolatou sentença, cujo
dispositivo ficou assim grafado:

“[...] ISTO POSTO, com fundamento no artigo 487, I, primeira parte, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido por ADRIEL CARLOS DA SILVA inscrito no CPF n° 152.703.239.66, e torno definitivo os efeitos da tutela provisória de urgência concedida, impondo ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, a OBRIGAÇÃO DE FAZER em disponibilizar os tratamentos e procedimentos intercorrentes que forem necessários para restabelecer a saúde da paciente, mediante receituário médico que deverá ser atualizado a cada SEIS MESES, DIRECIONANDO a referida obrigação PRIMEIRAMENTE ao ente municipal, em face ao sistema de repartição de competências e Tema 793 do STF, que por ora corresponde no fornecimento de PSICOTERAPIA ABA, FONOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOMOTRICIDADE, EQUOTERAPIA, MUSICOTERAPIA, tendo em vista o diagnóstico de DESORDEM DO ESPECTRO AUTISTA, COM ATUAL NIVEL 02 DE SUPORTE, COMORBIDADE O TDAH (CID F84, F90),

sob pena de novos bloqueios de verbas públicas.

No mais, considerando a omissão dos requeridos, bem como a saúde do paciente ADRIEL CARLOS DA SILVA, inscrito no CPF n° 152.703.239.66, DEFIRO o pedido de bloqueio de verbas públicas, direcionando o mesmo ao MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS na importância de R$ 36.300,00 (trinta e seis mil e trezentos reais), a fim de custear 36 sessões de Fonoaudiologia, 36 sessões de Terapia Ocupacional, 120 horas de Psicoterapia ABA, 24 sessões de Musicoterapia e 24 sessões de Equoterapia e 24 sessões de Psicomotricidade, suficiente para o período de três meses, procedendo com a transferência dos respectivos valor às seguintes empresas: R$ 2.640,00 Centro de Equoterapia Avançar (Equoterapia, id. 181626486 – fl. 04) e R$ 36.300,00 à Clínica Amora (Psicoterapia ABA, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Psicomotricidade e Musicoterapia, id. 181626486 – 09), por ter apresentado o menor orçamento.

Lado outro, considerando o tempo prolongado do tratamento do autismo, já que o mesmo não tem cura, seu alto custo na rede privada, à dificuldade de realizar a supervisão nas clinicas privadas e a existência de diversos pacientes diagnosticados, é importante que o município busque meios a fim de realizar a implantação de um Centro de Referência do Transtorno Autista (CERTA).

Outrossim, como bem orientado pelo Tribunal de Justiça do Estado em processo similar, determino a apresentação de relatório trimestral circunstanciado, que deverá ser elaborado pelos profissionais que atendem a parte autora, detalhando o atendimento prestado, a necessidade das horas solicitadas que não poderão intervir na frequência escolar, a frequência de comparecimento e a eficácia do tratamento que eventualmente poderá reduzir as horas necessárias.

Deixo de condenar os Requeridos ao pagamento das custas, por serem isentos na forma da lei.

Por fim, CONDENO os vencidos ao pagamento de honorários à Defensoria Pública no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reis), dividindo-se referido valor igualmente aos requeridos, nos termos do art. 85, §8o do Código de Processo Civil.

Ademais, considerando que os valores vinculados aos autos, possuem rendimentos diários, determino que a Sra. Gestora verifique no sistema respectivo a existência de quantia vinculada e, em caso positivo, determino seja realizada imediatamente a sua devolução aos cofres públicos de onde foram retirados.

Nos termos do art. 496, §3o inciso II e III do CPC, esta sentença não está sujeita ao reexame necessário.
”.

Contra essa sentença, entretanto, o Município de Rondonópolis interpôs recurso de apelação. O recurso foi apreciado por este Relator, que, em decisão monocrática, lhe deu parcial provimento, tão somente para determinar que o cumprimento da obrigação relativa ao fornecimento da psicoterapia pelo método ABA seja direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, mantidos, no mais, os termos da sentença recorrida.

Com o trânsito em julgado, foi instaurado cumprimento de sentença em favor do menor Adriel Carlos da Silva.

No curso da fase executiva, após a apresentação de impugnação pelo ente público estadual e constatada a ausência de adoção de providências concretas pelos entes demandados para o efetivo cumprimento da obrigação judicial imposta, o Juízo de Primeiro Grau determinou a constrição de valores, nos seguintes termos:

“Visto.

Considerando a inércia dos executados e a urgência decorrente do quadro de saúde de ADRIEL CARLOS DA SILVA, CPF n° 152.703.239.66, DEFIRO a constrição de R$ 42.600,00 (quarenta e dois mil, seiscentos reais) das contas do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

O montante bloqueado será destinado ao custeio de 180 (cento e oitenta) horas de Psicologia ABA, 36 (trinta e seis) sessões de Fonoaudiologia, 36 (trinta e seis) sessões de Terapia Ocupacional, 36 (trinta e seis) sessões de Musicoterapia, 24 (vinte e quatro) sessões de Psicomotricidade e 24 (vinte e quatro) sessões de Psicopedagogia., correspondentes ao período de três meses.

Determino que a transferência dos recursos observe as orientações constantes na petição ID no 211190749.

Deverá a parte exequente prestar contas em juízo, mediante a apresentação de notas fiscais que comprovem a efetiva prestação dos serviços, sob pena de responsabilização civil e criminal, nos termos da legislação vigente.

Nesta data, determino a protocolização da ordem de bloqueio via sistema SISBAJUD. Incumbe à Secretaria promover os atos subsequentes, incluindo a transferência do numerário e a devida intimação das partes.”.

Inconformado com essa decisão, o Município de Rondonópolis interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, cumpre consignar que as alegações deduzidas pelo Agravante no sentido da suposta inadequação, bem como da alegada ausência de comprovação científica da eficácia da terapia pelo método ABA para o tratamento da condição clínica do Agravado, encontram-se integralmente abrangidas pelos efeitos da coisa julgada.

Com efeito, a controvérsia relativa à necessidade, utilidade e pertinência do tratamento multidisciplinar prescrito ao menor foi amplamente apreciada na fase de conhecimento, tendo sido definitivamente solucionada pela sentença de mérito, posteriormente mantida por este Tribunal, ressalvada apenas a redistribuição do encargo quanto ao fornecimento da psicoterapia ABA.

Nesse contexto, tendo a decisão transitado em julgado, resta definitivamente consolidada a obrigação de fazer consistente no fornecimento das terapias prescritas ao paciente, não sendo juridicamente admissível, na fase executiva, reabrir discussão acerca da adequação clínica do tratamento, de sua validade científica ou de eventual existência de alternativas terapêuticas.

A fase processual em curso é de cumprimento de sentença, cuja finalidade se restringe à efetivação da tutela jurisdicional previamente reconhecida, nos termos do artigo 513 do Código de Processo Civil.

Por essa razão, não se revela cabível, neste momento processual, a rediscussão da necessidade das terapias deferidas, tampouco a produção de prova técnica ou pericial, porquanto tais providências são próprias da fase cognitiva do processo.

De igual modo, mostra-se desnecessária a manifestação de órgãos técnicos, como o NATJUS, visto que não se trata de formação de convencimento acerca do direito material, mas sim de assegurar a concretização de obrigação judicial já definitivamente estabelecida.

Também não merece acolhimento a alegação de incompetência da Justiça Estadual, suscitada pelo Agravante.

Conforme entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, em decorrência da competência comum prevista nos artigos 23, inciso II, 30, inciso VII, e 196 da Constituição da República. Nessa linha, é facultado à parte demandar qualquer dos entes federados isoladamente ou em conjunto, a fim de assegurar a efetivação do direito fundamental à saúde.

No caso concreto, a União sequer integrou o polo passivo da demanda na fase de conhecimento, e o objeto da obrigação, consistente no fornecimento de terapias multidisciplinares destinadas ao tratamento de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, não apresenta peculiaridade apta a justificar o deslocamento da competência para a Justiça Federal, razão pela qual não há qualquer fundamento jurídico que autorize o reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual nesta fase processual.

Por outro lado, no que se refere ao direcionamento do cumprimento da obrigação, assiste razão ao Recorrente. Isso porque a matéria já foi expressamente apreciada por este Tribunal quando do julgamento da apelação interposta pelo Município de Rondonópolis, ocasião em que se reconheceu que, embora a responsabilidade dos entes federativos seja solidária, o cumprimento da obrigação pode ser direcionado conforme as regras de repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Naquela oportunidade, restou consignado que, no caso concreto, as terapias de menor complexidade, tais como fonoterapia, terapia ocupacional, psicomotricidade, equoterapia e musicoterapia, inserem-se no âmbito de atuação prioritária do ente municipal, ao passo que a psicoterapia pelo método ABA, em razão de seu elevado custo e maior complexidade assistencial, deve ser direcionada primariamente ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária do Município em caso de eventual inadimplemento.

Com base nessas premissas, foi dado provimento parcial ao recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis, precisamente para determinar que o cumprimento da obrigação consistente no fornecimento da psicoterapia ABA fosse direcionado, em primeiro plano, ao Estado de Mato Grosso.

Ocorre que, na fase de cumprimento de sentença, a decisão agravada determinou a constrição de valores exclusivamente das contas do Município de Rondonópolis, inclusive para custear a psicoterapia ABA, desconsiderando o comando estabelecido por este Tribunal no julgamento do recurso de apelação. Essa circunstância evidencia a necessidade de adequação da decisão executiva ao que restou definitivamente decidido no âmbito da instância revisora, sob pena de esvaziamento da autoridade das decisões proferidas por este Tribunal e violação ao princípio da observância da coisa julgada.

Dessa forma, embora não haja fundamento para afastar a obrigação solidária dos entes federativos quanto à prestação de assistência à saúde, mostra-se necessário assegurar o fiel cumprimento da decisão anteriormente proferida por esta Corte, a qual estabeleceu, de maneira clara, o direcionamento prioritário da obrigação relativa à psicoterapia ABA ao Estado de Mato Grosso.

Assim, a reforma parcial da decisão agravada impõe-se apenas para determinar que o Juízo de Primeiro Grau observe o comando estabelecido por este Tribunal, direcionando primariamente ao Estado de Mato Grosso o cumprimento da obrigação consistente no fornecimento da psicoterapia ABA, permanecendo hígidas as demais determinações relativas às demais terapias e medidas executivas adotadas.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE
, ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Rondonópolis, tão somente para determinar que seja cumprida a decisão proferida por este Tribunal que direcionou, primariamente ao Estado de Mato Grosso, o cumprimento da obrigação consistente no fornecimento da psicoterapia pelo método ABA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026